Tribunal: TJBA
Processo: 8026566-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026566-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, ISABELLA OLENIK MOTA SILVA, PEDRO PAULO BARRADAS BARATA, VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA DO
PARQUET
. TUTELA COLETIVA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DISPONÍVEL. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELEVÂNCIA SOCIAL DO INTERESSE JURÍDICO DISCUTIDO, PARA JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8026566-60.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
sendo Recorridas
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A e MONEYGRAM PAYMENTS SYSTEMS BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .